Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-06.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012906-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO - CPF: 038.890.629-46 (APELANTE), EMIKO ENDO - CPF: 262.579.068-73 (ADVOGADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DO DÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – ADESÃO DE SEGURO – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, sobretudo quando não comprovada a exorbitância em relação à taxa média do mercado específica para a operação realizada.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de cadastro, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012906-06.2017.8.11.0041

APELANTE:

LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO

APELADO:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA DA VEIGA MACEDO BOTELHO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1012906-06.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Após a revisão do débito e havendo saldo a favor da requerente, determinou proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Por fim, considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, relata, em síntese, que o banco apelado informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 1,69% a.m. e por erro de cálculo, aplicou na realidade a taxa de juros superior a 3,14% a.m.

Descreve que
“o argumento segundo o qual a consumidora vinculou-se ao sobredito encargo simplesmente porque assinou o contrato não tem a menor razão de ser
” (sic), pois é abusivo e injusto.

Por outro lado, discorre que nos contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou por seguradora por ela indicada, o que no seu entender deve ser extirpada da avença.

No que concerne a Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, aduz que os julgados têm se posicionado no sentido de avaliar eventuais onerosidades, determinando, para tanto, a demonstração da realização dos serviços e despesas de tais taxas a fim de que não haja lesão ao consumidor.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja ressarcida quanto as abusividades acima apontadas na forma dobrada (Id. 82097991).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que ausente as ilegalidades apontadas (Id. 82097994).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 82142499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal quanto o Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária nº 12039000151454, diz respeito à abusividade dos juros remuneratórios, que segundo a apelante entende deve ser cobrada à taxa de juros de 1,69% a.m., bem como quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato e da despesa denominada “Cap Parc Premiável” e Seguro Prestamista, razão pela qual pugna pela restituição dos valores abusivos de
forma dobrada
.

O Magistrado singular, após regular processamento do feito, entendeu pela parcial procedência dos pedidos da inicial, considerando ilegal a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência e, consequentemente, julgou improcedentes os demais pedidos, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Portanto, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Ocorre que a sentença não merece reparo quanto à revisão do Contrato Bancário nº. 12039000151454 (id. 82096536 - Pág. 2), tendo em vista que aplicada na avença os juros de
3,14% a.m.
e
44,86% a.a
., e no mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie era de
3,64% a.m. e 57,30% a.a.
(Contrato Firmado em 24/11/2014).

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
.”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

DA TARIFA DE CADASTRO E DO REGISTRO DE CONTRATO

Nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários
posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim como a tarifa de registro de contrato, consoante Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) a título de tarifa de cadastro e R$200,00 (duzentos reais) referente à Tarifa de Registro de Contrato, cujo contrato foi celebrado em
24/11/2014
(Id 81303093 – Pág. 1).

Portanto, é legítima a cobrança das tarifas, prevista no contrato firmado entre as partes.

A propósito:

“Apelação. Busca e apreensão. Revisional. Tarifa de cadastro. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro.
É válida a cobrança do serviço de confecção de cadastro no início do relacionamento, desde que contratado expressamente
. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem está atrelada ao serviço efetivamente prestado, isto é, da avaliação efetivamente realizada por ocasião do contrato de financiamento firmado entre as partes, sem o que é abusiva a cobrança dessa tarifa. Se não foi comprovado efetivamente o serviço prestado a título de registro de contrato, a devolução do valor respectivo é medida que se impõe.”
(TJ-RO – AC: 70512760320168220001 RO 7051276-03.2016.822.0001, Data de Julgamento: 16/09/2020)

Inclusive já pronunciei no mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958
– HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), é permitida desde que expressamente pactuada, consoante o enunciado da Súmula 539 do STJ. O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros, haja vista que o índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”
(N.U 1001658-76.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Logo, a sentença deve ser mantida no ponto, até mesmo porque não evidenciada onerosidade excessiva nas respectivas taxas.

DO SEGURO

Com relação à contratação de
seguro prestamista e o título de capitalização parcela premiável
, restou evidenciado que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que devem ser declaradas ilegais, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

Da leitura dos autos, verifica-se que foram cobrados do autor Seguro Prestamista, no valor de R$345,92 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e C
apitalização Parcela Premiável no valor de R$124,31 (cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)
,
as quais se encontram inseridas no
Demonstrativo CET – Custo Efetivo Total da operação – item 5
(Id

82096536 - Pág. 2) e Termos de Adesão constantes no id. 82096536 - Pág. 3, configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ACRÉSCIMO INDEVIDO NAS PARCELAS NÃO CONFIGURADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS -
VENDA CASADA
DE GARANTIA MECÂNICA,
SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
-
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149) 2. No tocante ao suposto acréscimo indevido nas parcelas adimplidas pelo apelante, percebe-se que se trata de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento do consumidor, não tendo como prosperar a argumentação do consumidor sobre abusividade no valor das parcelas. 3. Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. 4. Ilegalidade da cobrança da garantia mecânica, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora, configurando venda casada. 5.
Em sede de financiamento bancário, é abusiva a contratação concomitante de título de capitalização premiável que, inclusive por não guardar nenhuma relação com o negócio, espelha venda casada repudiada pela norma consumerista
. 6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.”
(TJ-MT 10188420720208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA – TARIFAS RELACIONADAS AO REGISTRO DOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA REVESTIDA DE LEGALIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA - APÓLICES VINCULADAS A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CELEBRADAS COM SEGURADORA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE – VENDA CASADA CONFIGURADA
– ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1639259/SP (REPETITIVO) - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. Infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, em primeiro grau de jurisdição, ocorreu, apenas, para sanar omissão, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo. As tarifas relativas à cobrança de serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas pelo Banco Central, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuadas nos contratos e/ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente, uma vez que limitação prevista na Resolução nº 3.518/2007-CMN e na Resolução nº 3.919/2010-CMN, somente se aplica às pessoas naturais; ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Em recente entendimento, firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP, submetidos ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia),
o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela ilegalidade da contratação de seguro com a instituição financeira, cedente do crédito perseguido pelo mutuário, ou com seguradora por ela indicada, em especial quando a apólice é vinculada ao contrato de empréstimo, porque, além evidenciar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, foi suprimido do contratante o poder de barganha em busca do melhor preço, assim como o direito de escolha da seguradora que melhor atendesse suas necessidades
.”
(TJ-MT - AC: 10572795420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2020)

Quanto ao valor pago a título do seguro deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - CARACTERIZAÇÃO -
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem, sem a especificação e prova do serviço prestado. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, porquanto hipótese de venda casada. A
restituição simples é de rigor, quando não caracterizada a situação de cobrança de dívida paga que ensejaria a observância da norma do parágrafo único do artigo 42 do CDC
.”
(TJ-MG - AC: 10000150838381003 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar abusiva as cobranças denominadas de seguro prestamista e de capitalização parcela premiável,
respectivamente, no valor de R$345,92 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e
R$124,31 (cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), por se tratar de “venda casada”, de modo que determino a respectiva restituição de forma simples, mantendo a sentença hostilizada em seus demais termos.

Inaplicável a redistribuição do ônus da sucumbência, considerando que a parte recorrida decaiu minimamente dos pedidos (art. 86,
caput
, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021